Tribunal: TJSP
Processo: 2172054-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE MODIFICAR PARTE DE DECISÃO ANTERIOR SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OUTRO PEDIDO HAVIA SIDO ATENDIDO E DEPOIS FOI REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. Ainda que o recorrente tenha se arrependido de recorrer de parte da decisão, porque outro pedido havia sido atendido, isso não lhe dá o direito de reabrir o prazo para impugnação.
PROCESSUAL CIVIL.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE MODIFICAR PARTE DE DECISÃO ANTERIOR SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OUTRO PEDIDO HAVIA SIDO ATENDIDO E DEPOIS FOI REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. Ainda que o recorrente tenha se arrependido de recorrer de parte da decisão, porque outro pedido havia sido atendido, isso não lhe dá o direito de reabrir o prazo para impugnação.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO ANTERIOR DE PENHORA OU DE REDUÇÃO DO DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. MERA APRESENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE UM BEM IMÓVEL. AFIRMAÇÃO DE HAVERIA INDÍCIO. INSUFICIÊNCIA PARA O RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. Dado que indícios não são provas, mas meras suspeitas, o magistrado não pode onerar o patrimônio de terceiros sem que haja a comprovação de que a transferência do bem trouxe a repercussão de reduzir o patrimônio do devedor em montante suficiente para que se torne, efetivamente, insolvente, conforme a disposição contida no art. 792, inciso IV, do CPC.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.